Tribunal: TJMT
Processo: 1008735-56.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008735-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (INTERESSADO), 7ª vara criminal Cuiaba (INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (INTERESSADO), TATIANE RAMIREZ MAIA - CPF: 331.149.978-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO - CPF: 302.396.208-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SIQUEIRA SILVA - CPF: 273.042.302-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 135.294.158-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 307.863.108-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE RODRIGUES - CPF: 015.935.209-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: FABIO COSTA DOS SANTOS, FAHD DIB JUNIOR

INTERESSADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS ANTERIORMENTE E JULGADOS POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO PROCESSO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - PACIENTE PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - RECAMBIAMENTO PENDENTE –
NEGLIGÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA
- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo sido analisado e julgados pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, e não havendo fato novo que possa modificar a situação fática, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo ser conhecida neste ponto.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não se pode ignorar que são15 (acusados) denunciados no polo passivo e defensores diversos (
antes do desmembramento
) sem falar nas circunstâncias que tornam a ação penal mais complexa, em especial pelo fato de que os crimes teriam ocorrido em vários municípios do Estado de Mato Grosso, com os acusados presos em unidades prisionais de outros Estados, enquanto a ação penal tramita na vara especializada da Comarca de Cuiabá/MT, pleito de recambiamento, desmembramento do feito em relação aos outros acusados objetivando a ampla defesa, para que possa acompanhar os atos praticados, além de diversos pedidos de revogação da prisão cautelar. Em tal contexto, tenho que aplicável o princípio da razoabilidade, notadamente tendo em conta que não há vinculação peremptória a prazos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008735-56.2022.8.11.0000

INTERESSADO: FABIO COSTA DOS SANTOS, FAHD DIB JUNIOR

INTERESSADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Fahd Dib Junior em favor de
FABIO COSTA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia
7.7.2021,
acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e furto qualificado.

Aduz que foi designada audiência de instrução e julgamento para os dias 28, 29 e 30 de março de 2022, mas o paciente não pode participar do ato judicial, pois está preso em unidade prisional localizada em Guarapuava/PR, a qual não possuía sala passiva para videoconferência.

Com o protesto da defesa –
pugnando pelo direito de presença do paciente
– a ação penal foi desmembrada em relação a ele e desde então não teria ocorrido qualquer ato de impulsionamento, como também não teria ocorrido deliberação quanto a pedido de revogação da prisão preventiva.

Argumenta que não mais subsistem os requisitos autorizadores da medida constritiva, tendo em vista o atual estágio do processo, sendo desproporcional a manutenção de sua prisão, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, destacando os predicados pessoais favoráveis do beneficiário – como primariedade, endereço fixo, emprego lícito e pai de criança menor de 12 (doze) anos.

Além disso, alega a ocorrência de excesso de prazo, pois até a presente data não foi iniciada a instrução criminal.

Assim, postula liminarmente a concessão da ordem de
habeas corpus
, para revogar/relaxar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 129955682).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 130017173).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 130813673).

Em petição complementar, a defesa postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: FABIO COSTA DOS SANTOS, FAHD DIB JUNIOR

INTERESSADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a impetração a concessão de liberdade ao paciente ou a imposição de medidas cautelares outras, ao argumento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, bem como pela ausência de
periculum libertatis, pois já se
exauriram os motivos concretos da prisão preventiva do Paciente.

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada “Operação Safra”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 (cinco) anos), com mais de 40 registros de ocorrências e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.

Quanto à tese de que não mais se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, e eventual possibilidade de sua substituição por cautelares menos onerosas, tenho que não deve prosperar, isso porque a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi apreciada por este Tribunal de Justiça em duas ocasiões (HC’s n. 1012386-33.2021.8.11.0000 e 1023465-09.2021.8.11.0000), julgados em
14/09/2021 e 22/02/2022
, tendo-se concluído pela legalidade da medida, consoante fragmento do acordão,
in verbis:

(...) Neste cenário, não há falar em ausência de individualização das condutas, pois o magistrado singular explicitou em que consistiria o envolvimento do paciente no universo investigativo.

Outrossim, pelas circunstâncias fáticas descritas nas decisões de primeiro grau, é possível perceber que o paciente possuía posição proeminente no grupo criminoso, sendo proprietário de uma das empresas de transportes utilizadas nos ilícitos, como também por executar diretamente algumas das condutas, inclusive com a indicação de que seria um dos líderes da associação criminosa.

Assim, em que pese às alegações do impetrante, a prisão preventiva imposta ao paciente está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades do grupo criminoso, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventuais crimes patrimoniais. (...)”.

Da mesma forma, no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 154.291 - MT (2021/0305596-4) o Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão do paciente, em 14 de outubro de 2021(Data do Julgamento), consoante fração da decisão:

“(...)No caso, reitero que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
sobretudo diante da constatação da periculosidade do Agravante, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática de diversos delitos, dentre eles, reiterados furtos e roubos de cargas de grãos, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, sendo ressaltado que o Acusado é proprietário da empresa de transporte e fornecedor de caminhões para a prática dos delitos
, além de ter sido destacado que o Paciente "também é motorista e pratica subtração de carga", bem como "indica o ora representado como um dos chefes da associação criminosa", o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. (...)”.

Dessa maneira, não vislumbro fato novo que possa modificar a situação fática do paciente, até porque, ainda não se realizou a instrução processual, sendo o presente remédio heroico mera reiteração, sendo descabido, sobre tais pontos, nova análise.

Em relação ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações enviada pela autoridade coatora,
in verbis
:

“(...) Finalizada a fase de citação e apresentação das Respostas à Acusação, em
25.01.2022
, REJEITEI as preliminares suscitas pelas defesas dos acusados, MANTIVE as Prisões Preventivas e DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2022.

Iniciada a Audiência de Instrução e Julgamento, o advogado do Paciente FABIO foi informado por este Juízo que a Cadeia Pública de Guarapuava/PR, não iria conseguir apresentar o mesmo para a audiência do dia 28.03.2022, por não dispor de sala disponível para o ato.

A defesa do acusado se opôs ao início da audiência sem a presença do seu cliente, tendo requerido a redesignação da audiência.

(...)DETERMINEI o desmembramento do feito em relação ao Paciente FÁBIO COSTA SANTOS, para que não restasse prejudicada a instrução processual para os demais réus que, de igual modo, encontravam-se presos, bem como DETERMINEI o RECAMBIAMENTO do Paciente para realização de audiência de forma presencial.

Cumpre ressaltar, que o desmembramento do feito em relação ao Paciente foi FÁBIO, foi necessário em razão da questão de ordem levantada pela defesa do acusado que questionado acerca da possibilidade da dispensa do acusado para presenciar as oitivas das testemunhas, se opôs ao início da realização da audiência sem a presença do acusado, tendo requerido a redesignação da audiência.

Após, nos autos desmembrados, em 11.05.2022, DETERMINEI
a certificação quanto ao cumprimento das deliberações objetivando o recambiamento do Paciente e vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido acostados aos autos pela defesa do Paciente em relação a interceptação telefônica.

Vindo os autos da Ação Penal nº 1006673-14.2022.8.11.0042, conclusos, constatou-se que a Secretaria desta Especializada expediu e encaminhou Ofício ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guarapuava/PR, solicitando anuência quanto a transferência do acusado FÁBIO para uma das Unidades Prisionais desta Comarca.

Nesse sentido, este Juízo em consulta ao site do TJPR (projudi2.tjpr.jus.br), verificou-se que o Juízo da Comarca de Guarapuava/PR, nos autos do Processo nº 0008337-92.2022.8.16.0031,
em 21.06.2022
, anuiu com a transferência do acusado FÁBIO para uma das Unidades desta Comarca e determinou que o Cotransp Estadual fosse oficiado solicitando providências para efetivar o recambiamento do acusado FÁBIO com a maior brevidade possível, contudo, não consta daqueles autos, bem como nos autos da Ação Penal, notícias quanto ao efetivo recambiamento do Paciente FÁBIO.

(...)

Na mesma decisão, tendo em vista que até o presente momento não há informações nos autos quanto ao efetivo recambiamento do Paciente FÁBIO para uma das Unidades Prisionais desta Comarca, DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para o dia
25 de agosto de 2022
, para que não ocorra excesso de prazo da instrução processual.

Por fim, tendo em vista que o Juízo da Comarca de Guarapuava/PR, anuiu com a transferência do acusado FÁBIO COSTA DOS SANTOS para uma das Unidades Prisionais desta Comarca, determinei que se reiterasse o OFÍCIO encaminhado a SESP SOLICITANDO o RECAMBIAMENTO do mesmo. (...)”.

Verifica-se que em
março de 2022
, restou infrutífera a audiência de instrução e julgamento, por ter a defesa insistido na presença do paciente, oportunidade na qual o Magistrado determinou o desmembramento do feito em relação ao Paciente, bem como o seu recambiamento, o que fora autorizado em
21/06/2022
, pelo Juízo da Comarca de Guarapuava-PR.

Em que pese o atraso no recambiamento do paciente, embora já autorizado, não vislumbro neste instante a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora,
pois há constante movimentação dos autos na origem
.

Além do mais, não se pode ignorar que são 15 (acusados) denunciados no polo passivo e defensores diversos (
antes do desmembramento
) sem falar nas circunstâncias que tornam a ação penal mais complexa, em especial pelo fato de que os crimes teriam ocorrido em vários municípios do Estado de Mato Grosso, com os acusados presos em unidades prisionais de outros Estados, enquanto a ação penal tramita na vara especializada da Comarca de Cuiabá/MT, a exigir a expedição de cartas precatórias, pleito de recambiamento, desmembramento do feito em relação aos outros acusados objetivando a ampla defesa, para que o paciente possa acompanhar os atos praticados, além de diversos pedidos de revogação da prisão cautelar.

Ressalta-se, ainda, que a audiência foi designada para data próxima, e somente não se realizou por dificuldades no recambiamento do paciente, que fora prontamente requisitado pelo magistrado.

Em tal contexto, tenho que aplicável o princípio da razoabilidade, notadamente tendo em conta que, como cediço, não há vinculação peremptória a prazos, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. RAZOABILIDADE DA DEMORA. RELATIVA. COMPLEXIDADE. TRÊS DENUNCIADOS. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. PACIENTE PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECAMBIAMENTO INFRUTÍFERO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

2. Na espécie, apura-se crime de latrocínio e corrupção de menor, praticado por três pessoas, dentre as quais o paciente, inicialmente em local incerto e não sabido, o que obrigou o desmembramento do processo. Prisão que somente efetivou-se em outro Estado da Federação, seis meses depois de decretada, tendo o magistrado prontamente requisitado o recambiamento do paciente, infrutífero por falta de vaga no sistema prisional do Estado de São Paulo.

3. Contexto que atrai a incidência do princípio da razoabilidade, apto a afastar o aventado constrangimento ilegal, por excesso de prazo, notadamente porque não há vinculação peremptória a prazos, que são apenas parâmetros utilizados pelos Tribunais para aferir a duração do processo. Precedentes desta Corte.

3. Ausência de flagrante ilegalidade, em ordem a fazer relevar a impropriedade da via eleita.

4. Impetração não conhecida.

(HC n. 298.224/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 16/9/2014.)”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022